Tribunal: TCU
Processo: 032.918/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12047/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.918/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Cecilia Souza Wanderley (XXX.410.464-XX); Danilo Coutinho de Sousa (XXX.060.813-XX); Edsandro Jansen Teixeira (XXX.646.153-XX); Elias Jesus da Cruz (XXX.952.965-XX); Fabio Pessoa da Silveira (XXX.367.503-XX); Francisco Jose Souza da Silva (XXX.873.403-XX); Kaue Couto Galvao (XXX.463.585-XX); Poliana Cristina Salvi Martins (XXX.910.986-XX); Tatiane Matumoto da Costa Gusmao (XXX.188.441-XX); Viviane da Nobrega Alves (XXX.690.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.